Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-60.2025.8.11.0036
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000133-60.2025.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TEOFILO FRAGA DE CARVALHO - CPF: 580.498.861-15 (EMBARGANTE), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), FAUSTINO E SESTARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 30.694.635/0001-05 (EMBARGADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), PATRICIA DUQUE SILVA CAMARGO - CPF: 689.384.031-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, À RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR, À NULIDADE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE E AO DEVER DE INFORMAÇÃO E DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de que a aquisição de veículo usado, antigo, na condição de repasse e sem vistoria prévia, afasta a responsabilidade da fornecedora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor;
(
ii
)
reconhecimento de omissão quanto à responsabilidade objetiva da fornecedora e à teoria do risco da atividade;
(
iii
)
reconhecimento de omissão quanto à nulidade do termo de responsabilidade;
(
iv
)
reconhecimento de omissão quanto ao dever de informação e aos danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pela embargante;
(
ii
)
aferir a existência de vício de fundamentação apto a ensejar os embargos de declaração
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo expresso e fundamentado os pontos suscitados, ainda que a conclusão seja contrária à pretensão da parte, sendo a discordância com a valoração jurídica matéria estranha ao âmbito do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

6
. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 1.022 e 1.025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
TEÓFILO FRAGA DE CARVALHO
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve, na íntegra, a sentença de improcedência dos pedidos.

O acórdão, na origem de ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer, afastou a responsabilidade da fornecedora pelos defeitos apresentados em veículo usado, fabricado nos anos de 2010/2011, adquirido na condição de repasse, com expressivo desconto e sem vistoria prévia, mantendo a improcedência reconhecida em primeiro grau (id. 351632868).

A embargante alega que o acordão desconsiderou a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que, reconhecida a relação de consumo e deferida a inversão em favor do consumidor, caberia à embargada comprovar que o veículo se encontrava adequado ao uso e sem defeitos ocultos no momento da venda, em observância ao art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Aponta omissão quanto à responsabilidade objetiva da fornecedora e à teoria do risco da atividade, sob o argumento de que, na condição de comerciante de veículos, a embargada responde independentemente de culpa pelos prejuízos causados, nos termos dos
arts
. 12, 13, I e II, e 14, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma, ainda, que o julgado se omitiu quanto à nulidade do termo de responsabilidade, sob o argumento de que a cláusula de exoneração da garantia legal é abusiva e nula de pleno direito, nos termos do art. 51, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim,
salienta
que
o
Colegiado
não se pronu
nciou
quanto à violação do dever de informação e à configuração de danos morais, sob o argumento de que a embargada não esclareceu o estado do veículo e frustrou as legítimas expectativas do consumidor, em ofensa ao art. 6º, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

Requer
o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento à apelação, e suscita o prequestionamento dos dispositivos invocados (id. 354558893).

Certificado o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões (id.
359675390
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pelo autor TEÓFILO FRAGA DE CARVALHO contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos.

Como de conhecimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

No tocante à alegada omissão quanto à inversão do ônus da prova, a leitura do acórdão afasta o vício. A fundamentação examinou de modo amplo e específico o tema, consignando que a inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática nem absoluta e não transfere ao fornecedor os riscos livremente assumidos pelo consumidor.

“
(...)
Quanto à suposta ‘desconsideração da inversão do ônus da prova’, não assiste razão ao apelante.

A inversão prevista no art. 6º, VIII, do diploma consumerista não é automática nem absoluta, e deve ser interpretada em consonância com o conjunto fático-probatório.

Ainda que deferida, a inversão não tem o condão de transferir à concessionária os riscos livremente assumidos pelo consumidor ao celebrar negócio jurídico dessa natureza. (...)
” (
sic
, id. 351632868).

Desse modo, a irresignação manifestada nos embargos não revela omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não se compatibiliza com os estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à responsabilidade objetiva da fornecedora e à teoria do risco da atividade. O acórdão enfrentou a matéria e esclareceu que, embora reconhecida a relação de consumo, as peculiaridades da aquisição de veículo usado e antigo impunham a análise mitigada da responsabilidade da fornecedora. Confira-se:

“
(...)
A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, em hipóteses de natureza semelhante, deve ocorrer de forma mitigada, levando-se em consideração a idade do bem, sua condição de venda e o comportamento das partes, sob pena de se transferir ao fornecedor riscos que extrapolam os limites da razoabilidade. (...)

No caso concreto, embora reconhecida a relação de consumo, não se vislumbra a responsabilidade da requerida. (...)
”
(sic, id. 351632868).

Vê-se, portanto, que o ponto foi efetivamente apreciado. A pretensão da embargante, nesse aspecto, é obter nova valoração jurídica dos fatos e provas, finalidade incompatível com a via eleita.

O mesmo
se dá em relação à alegada omissão quanto à nulidade do termo de responsabilidade. O acórdão deixou claro que a conclusão adotada não significou validar cláusula abusiva nem afastar, em abstrato, a incidência das normas consumeristas, mas apenas reconhecer que, diante das circunstâncias específicas do caso, não seria razoável atribuir à concessionária o ônus integral pelos defeitos apresentados no veículo:

“
(...)
Importante destacar que a conclusão acima exposta não implica validar cláusula abusiva nem afastar, em abstrato, a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

O que se reconhece é que, nas circunstâncias específicas do caso, não se mostra razoável transferir à concessionária o ônus integral por defeito apresentado em veículo antigo, adquirido como repasse, com desconto significativo, sem vistoria prévia e com ciência expressa das condições do negócio. (...)
” (
sic
, id. 351632868).

Assim, não há lacuna a ser suprida, mas mera discordância da parte embargante com a interpretação conferida ao termo firmado e às circunstâncias da contratação.

Por fim, quanto à suposta omissão relativa ao dever de informação e à configuração dos danos morais, o acórdão igualmente se pronunciou de forma suficiente. Consta do julgado que a venda ocorreu no estado em que o veículo se encontrava, em típica operação de repasse, sem prova de que a concessionária tivesse conhecimento prévio de vício no motor ou houvesse omitido informação relevante ao consumidor:

“
(...)
Do mesmo modo, não prospera a alegação de violação ao dever de informação.

A venda foi realizada ‘no estado em que o veículo se encontrava’, típica de repasse, e inexiste prova de que a concessionária tivesse ciência prévia de vício no motor ou tenha omitido informação relevante. (...)

De todo modo, os fatos narrados não ultrapassam a esfera dos dissabores inerentes às relações contratuais envolvendo veículos usados e não há prova de conduta ilícita, abusiva ou desidiosa por parte da requerida, tampouco de efetivo abalo a direito da personalidade. (...)
” (
sic
, id. 351632868).

Também nesse ponto, o que se observa é tentativa de rediscussão do mérito, sob a roupagem de omissão, com nítida pretensão infringente.

Convém destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. No caso, o acórdão embargado examinou as questões necessárias ao deslinde da causa, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte autora.

Quanto
ao prequestionamento, todas as questões subjacentes aos dispositivos invocados foram apreciadas pelo acórdão, que enfrentou a inversão do ônus da prova, a responsabilidade objetiva mitigada, o termo de responsabilidade, o dever de informação e os danos morais. De todo modo, por aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se
prequestionados
os dispositivos invocados.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
TEÓFILO FRAGA DE CARVALHO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026